Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-09.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002981-09.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GABRIEL DOURADO BORGES - CPF: 072.861.131-78 (APELANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR - CPF: 020.369.731-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSO SOARES DA SILVA - CPF: 030.283.551-24 (VÍTIMA), ERICA CLARO DOS SANTOS - CPF: 104.641.321-00 (VÍTIMA), HENRIQUE JOAQUIM LOPES NASCIMENTO RAMOS GREGORIO - CPF: 062.406.301-10 (APELANTE), CARLOS ANDRE RORISO DO NASCIMENTO - CPF: 863.559.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCAS GABRIEL DOURADO BORGES, BEM COMO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR HENRIQUE JOAQUIM LOPES NASCIMENTO RAMOS GREGORIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO.

EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas por Henrique Joaquim Lopes Nascimento Ramos Gregório e Lucas Gabriel Dourado Borges contra sentença prolatada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 29, do Código Penal), com absolvição quanto ao crime de tortura (Lei n. 9.455/1997). Os réus requereram: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
(iv) reconhecimento de excludente de ilicitude por coação moral irresistível; e (v) subsidiariamente, desclassificação do roubo para receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Três questões centrais se apresentam: (i) validar ou não a condenação de Lucas Gabriel Dourado Borges por organização criminosa, delito não descrito na denúncia; (ii) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (iii) examinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para receptação ou o reconhecimento de coação moral irresistível em favor de Henrique Joaquim.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A condenação de Lucas Gabriel Dourado Borges por organização criminosa é inválida, configurando decisão
extra petita
, pois o crime não foi descrito na denúncia nem em aditamento posterior, em afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença. A autoria e materialidade do roubo majorado estão demonstradas por: (i) depoimentos das vítimas e testemunhas; (ii) reconhecimentos pessoais e fotográficos, ainda que questionáveis; (iii) confissões parciais prestadas em ambas as fases da persecução penal. A tese de coação moral irresistível não prospera, pois as próprias declarações de Henrique Joaquim demonstram adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa. Igualmente, não cabe desclassificação para receptação, uma vez que os apelantes participaram da subtração mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas, o que afasta a condição de meros receptadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por crime não descrito na denúncia viola o princípio da correlação e configura decisão
extra petita
. 2. A prova testemunhal, aliada à confissão parcial e ao reconhecimento das vítimas, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 3. A coação moral irresistível exige comprovação robusta, não evidenciada no caso concreto. 4. Não se admite desclassificação para receptação quando o agente participa da subtração mediante grave ameaça ou violência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, arts.
157, § 2o, II e V, c.c. art. 29; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; CF, art. 5o, incs.
LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 23/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Lucas Gabriel Dourado Borges
e
Henrique Joaquim Lopes Nascimento Ramos Gregório
contra sentença prolatada pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que os condenou nos seguintes termos:

– Lucas Gabriel Dourado Borges, como incurso nas sanções dos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013 e 157, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 29, do Código Penal, pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado;

– Henrique Joaquim Lopes Nascimento Ramos Gregório, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 29, do Código Penal, pela prática de roubo majorado.

Ambos foram absolvidos do crime de tortura, previsto na Lei n. 9.455/1997.

Lucas Gabriel Dourado Borges, representado pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (id. 291031466), no qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas, sustentando: (i) inexistência de provas suficientes para sustentar sua participação nos crimes imputados; (ii) inexistência de reconhecimento em juízo por qualquer testemunha como autor do roubo; (iii) ausência de confissão, pois em interrogatório judicial apenas admitiu ter recebido o veículo, o que, segundo a defesa, caracterizaria o crime de receptação, e não roubo; (iv) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP (ausência de descrição prévia e de outros suspeitos); (v) fragilidade da prova de reconhecimento, feita de forma isolada e com o réu lesionado, o que comprometeria sua validade à luz do entendimento do STJ; (vi) ausência de confirmação das provas colhidas na fase inquisitorial durante a instrução judicial.

Henrique Joaquim Lopes Nascimento Ramos Gregório, por sua vez, por meio do seu advogado apresentou recurso de apelação (id. 295648389), postulando: (i) a absolvição por ausência de provas, argumentando que não há comprovação segura de sua participação no roubo, que o reconhecimento fotográfico é inválido por violar o art. 226 do CPP e que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam sua autoria; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação (art. 180 do CP), diante da alegada ausência de participação na subtração dos bens; (iii) ainda em caráter subsidiário, o reconhecimento da excludente de ilicitude por coação moral irresistível, em razão de suposta dívida com organização criminosa, situação que o teria levado a agir sob ameaça de morte.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas nos autos, com manifestação pelo desprovimento dos recursos de Lucas Gabriel (id. 291031479) e de Henrique Joaquim (id. 299570865).

A douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 304548372) manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de Lucas Gabriel, exclusivamente para excluir a condenação pelo crime de organização criminosa, por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal:

APELAÇÃO DE LUCAS GABRIEL DOURADO BORGES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da condenação pelo crime de organização criminosa (decisão
extra petita
).

O apelante foi condenado pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), embora tal imputação não conste da denúncia nem de aditamento posterior.

Consoante o princípio da correlação, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal e reiteradamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, o juiz não pode condenar o réu por fato que não conste da acusação, sob pena de decisão
extra petita
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a condenação por crime não descrito na denúncia é nula, devendo ser afastada de ofício.

Verifica-se que o apelante não foi denunciado pelo crime de organização criminosa, tampouco se verifica a aplicação da regra contida no art. 383 CPP (
emendatio libelli
e
mutatio libelli)
. Há nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quando não há correspondência entre os fatos narrados na denúncia e a condenação imposta, conforme o princípio da correlação.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA POR FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO SIMPLES . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 384 DO CPP. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA COM BASE EM PROVA SURGIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1(...).
2. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. Necessário o aditamento da peça acusatória, nos termos do art . 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial (HC 186.904/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014)
(...). (STJ - HC: 620962 SP 2020/0277644-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). (grifos meus).

Assim, acolho o pedido recursal para excluir a condenação pelo crime de organização criminosa, subsistindo apenas a condenação por roubo majorado.

II – Da condenação pelo crime de roubo majorado.

No tocante ao roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 29, do CP), a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação.

As vítimas foram firmes e coerentes em seus depoimentos, reconhecendo a participação ativa do apelante na empreitada criminosa. Somam-se a isso elementos materiais e testemunhais, que evidenciam a prática da subtração mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo, pois não se verificam contradições ou fragilidades capazes de afastar a conclusão condenatória.

III – Da desclassificação para receptação.

Assim como no recurso de Henrique Joaquim, a pretensão subsidiária de desclassificação para receptação não merece guarida.

Lucas Gabriel participou da execução do roubo, contribuindo para a abordagem e a restrição das vítimas. Logo, não se trata de mero receptador de bem previamente subtraído, mas de coautor do roubo majorado.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de Lucas Gabriel Dourado Borges, apenas para excluir a condenação pelo crime de organização criminosa, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

APELAÇÃO DE HENRIQUE JOAQUIM LOPES NASCIMENTO RAMOS GREGÓRIO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico

O apelante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, afirmando que o procedimento não observou o art. 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade absoluta, servindo o reconhecimento apenas como elemento de prova a ser corroborado por outros elementos constantes dos autos (HC 598.886/SC, 6a Turma, j. 23/02/2021).

No caso concreto, a autoria delitiva não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos firmes das vítimas e na confissão parcial do próprio recorrente, prestada na fase policial, a qual foi posteriormente confirmada por outros elementos de convicção.

Cabe destacar, como fundamento, que é do conhecimento comum inclusive no exercício desta Relatoria, que a atuação de organizações criminosas gera um ambiente de intimidação social e jurídica, notadamente durante a colheita da prova oral. O receio de represálias, reconhecido de forma pacífica pela doutrina e pela jurisprudência, influencia diretamente o comportamento de vítimas e testemunhas que, mesmo regularmente intimadas a depor em juízo, muitas vezes demonstram retração ou hesitação diante da presença dos agentes do crime ou de seus representantes.

Tal realidade não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sobretudo porque se relaciona ao princípio de proteção à vítima e à testemunha, expressamente contemplado em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (
Convenção de Palermo
), a qual, em seu art. 24, recomenda aos Estados que adotem medidas de proteção à integridade física e psicológica dessas pessoas:

Artigo 24

Proteção das testemunhas

1. Cada Estado Parte, dentro das suas possibilidades, adotará medidas apropriadas para
assegurar uma proteção eficaz contra eventuais atos de represália ou de intimidação das testemunhas que, no âmbito de processos penais
, deponham sobre infrações previstas na presente Convenção e, quando necessário, aos seus familiares ou outras pessoas que lhes sejam próximas.

2. Sem prejuízo dos direitos do argüido, incluindo o direito a um julgamento regular, as medidas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo poderão incluir, entre outras:

a) Desenvolver, para a proteção física destas pessoas, procedimentos que visem, consoante as necessidades e na medida do possível, nomeadamente, fornecer-lhes um novo domicílio e impedir ou restringir a divulgação de informações relativas à sua identidade e paradeiro;

b) Estabelecer normas em matéria de prova que permitam às testemunhas depor de forma a garantir a sua segurança, nomeadamente autorizando-as a depor com recurso a meios técnicos de comunicação, como ligações de vídeo ou outros meios adequados.

3. Os Estados Partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos com outros Estados para facultar um novo domicílio às pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo.

4.
As disposições do presente Artigo aplicam-se igualmente às vítimas, quando forem testemunhas
. (grifos meus).

Esta a situação demonstrada nos autos, quando a vítima/testemunha, Denilso Soares comparece em juízo para apresentar o seu depoimento, (id.

291031452), demonstrando toda sua inquietação e angústia a partir do minuto 00:08:35, quando responde de forma vaga as perguntas formuladas pela representante do Ministério Público, como:
não me lembro doutora! Não sei o que eles queriam comigo! Não devo nada ao Comando Vermelho!

Na sequência a Promotora de Justiça o questiona os motivos de ele mudar da cidade de Campo Verde (MT), a vítima se resume a dizer que
não me vejo mais morando lá não,
isto no minuto 00:12:25.

No plano constitucional, a efetividade da persecução penal decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), conjugado à supremacia do interesse público na repressão à criminalidade organizada e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), impondo ao Estado o dever de assegurar à sociedade um ambiente minimamente seguro.

É assente o entendimento de que a credibilidade do conjunto probatório não se desfaz apenas pela retração ou temor demonstrado por testemunhas em juízo, quando há outros elementos consistentes colhidos na fase investigativa, especialmente quando presentes: depoimentos firmes na fase policial, colhidos em conformidade com o art. 155 do CPP e corroborados por outras provas; reforçam a materialidade e a autoria e laudos periciais compatíveis com os relatos testemunhais ainda que suas versões não sejam idênticas.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a eventual retratação em juízo, motivada por fundado temor, não afasta a credibilidade de declarações prestadas na fase inquisitiva, desde que amparadas por elementos probatórios harmônicos e convergentes (HC 809895/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer).

Assim, à luz do princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado (art. 155 do CPP), aliado à necessidade de efetividade da jurisdição penal e ao dever estatal de combate à criminalidade organizada, o temor manifestado por testemunhas mostra-se compreensível, mas não suficiente para enfraquecer o conjunto probatório que se apresenta coeso, convergente e apto à condenação e dar a todo custo elevação máxima da norma contida no art. 226 do CPP, de modo que não prospera a alegação de nulidade.

II – Da coação moral irresistível

A defesa busca a absolvição com fundamento no art. 22 do CP, alegando que o apelante agiu sob coação moral irresistível.

Dispõe o art. 22 do Código Penal:
Se o fato é cometido sob coação
irresistível
ou em
estrita obediência
a ordem,
não manifestamente ilegal
, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem
(grifos meus).

Contudo, para que se configure essa excludente de culpabilidade, a coação deve: (i) ser
inevitável
(isto é,
irresistível
sob qualquer perspectiva razoável); (ii) provocar
absoluta anulação da vontade do agente
, que atua como mero instrumento; (iii) ser
efetiva e atual
, não baseada em receio abstrato, passado ou genérico.

No caso concreto, embora o agente alegue pertencer a uma organização criminosa — ou atuar sob seu comando —
não restou demonstrada a efetiva coação moral irresistível
, tampouco a inexistência de alternativas razoáveis de abstenção ou de comunicação às autoridades.

Para aplicação dessa excludente de culpabilidade exige prova robusta e inequívoca de que o agente não poderia ter resistido à ameaça sofrida, o que não se verifica nos autos.

As próprias declarações do apelante revelam que aderiu de forma consciente à prática do roubo, dirigindo-se ao local e participando da restrição da liberdade das vítimas. Não há prova de qualquer imposição externa capaz de suprimir sua autodeterminação.

Por fim, não se pode admitir que o manto da coação irresistível seja utilizado como escudo para isentar de responsabilidade aqueles que, por escolha ou conveniência, optam por integrar e se beneficiar da estrutura de poder e proteção oferecida por grupos criminosos.

A aceitação acrítica dessa tese fragilizaria a própria resposta penal frente ao crime organizado, violando os princípios da proporcionalidade, da prevenção geral e da efetividade da tutela penal, além de comprometer o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no enfrentamento à criminalidade organizada transnacional (Convenção de Palermo, art. 5o e 11).

Assim, diante da ausência de prova da efetiva coação atual, concreta, irresistível e insuperável, inviável o acolhimento da excludente de culpabilidade, devendo o agente responder pelos seus atos nos limites da sua voluntariedade e culpabilidade individualizada.

III – Da desclassificação para receptação

A defesa, de forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal), sob o argumento de que ele não teria participado da subtração do bem, limitando-se a ter contato com o produto do crime.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. As provas demonstram, de maneira segura, que Henrique participou diretamente da abordagem, da subtração dos bens e da restrição da liberdade das vítimas, não sendo possível qualificá-lo como mero receptor de coisa furtada ou roubada.

É inequívoco que a conduta do apelante se amolda ao núcleo típico do crime de roubo — subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa —, e não ao verbo típico da receptação, que exige o recebimento ou aquisição de bem oriundo de crime anterior, sem envolvimento na sua prática.

Dessa forma, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de receptação, porquanto restou devidamente comprovada a coautoria do apelante na empreitada criminosa, tendo ele participado ativamente da abordagem, subtração dos bens e restrição da liberdade das vítimas.

Assim, não acolho o pedido subsidiário.

Diante do exposto, voto no sentido de dar
parcial provimento
à apelação de
Lucas Gabriel Dourado Borges
, para absolvê-lo do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), reconhecendo ser a decisão
extra petita
, nos termos do parecer da Procuradoria.

Negar provimento
à apelação de
Henrique Joaquim Lopes Nascimento Ramos Gregório
, mantendo sua condenação pelos delitos de organização criminosa e roubo majorado, nos termos da sentença.

No mais, mantenho a condenação de ambos pelo crime de roubo majorado, com as penas fixadas na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025